Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-72.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001176-72.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ABANDONO DE FUNÇÕES. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFIRMAÇÃO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS SOBRE AS DILIGÊNCIAS COMUNICATÓRIAS. PARTES QUE NÃO INTEGRARAM O FEITO. PREJUÍZO EVIDENCIADO PELA EXCLUSÃO DOS QUADROS PÚBLICOS. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DE MODO DESORDENADO. SANÇÃO MÁXIMA APLICADA COM BASE EM DEPOIMENTOS COLHIDOS SEM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REFORMA DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO À EC Nº 113/2021. REC
URSO DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
ível nº
8001176-72.2019.8.05.0105
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPIAU
e como Apelado
REINALDO SANTANA SANTOS.

Acordam
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA PARCIALMENTE DE OFÍCIO, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA